Tribunal: TJES
Processo: 5011451-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011451-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO GOMES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE SÃO MATEUS ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011451-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO GOMES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE SÃO MATEUS ES

Advogado do(a) PACIENTE: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES6651-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS MACULADOS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1 – O paciente possui antecedentes criminais maculados, o que segundo o Ministério Público Estadual, impede a concessão do benefício. Insta salientar, que o acordo de não persecução penal não é uma faculdade conferida ao Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe a sua análise e proposta, desde que preenchidos os requisitos legais. 2 – A denúncia descreve o fato típico e os elementos probatórios contidos nos autos, por sua vez, indicam a prova da materialidade e dos indícios de autoria, suficientes para deflagrar a fase de
persecutio criminis in judicio
, restando, portanto, defeso ao juiz a rejeição da denúncia. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011451-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO GOMES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE SÃO MATEUS ES

Advogado do(a) PACIENTE: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES6651-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO GOMES DOS SANTOS, o qual responde pela ação penal nº 5006392-22.2023.8.08.0047, pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e fraude processual.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na decisão que recebeu a denúncia, apesar de ausente a justa causa para a deflagração da ação penal e, pela ausência de oferta do acordo de não persecução penal, já que consiste em direito subjetivo do paciente.

Pugna, assim, pelo trancamento da ação penal e, subsidiariamente, pela rejeição da denúncia.

Conforme se depreende do caderno processual, verifico que o paciente pleiteia o oferecimento de acordo de não persecução penal,

Contudo, conforme já fundamentado em sede de decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente possui antecedentes criminais maculados, o que, segundo o Ministério Público Estadual, impede a concessão do benefício.

Insta salientar, que o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do réu, mas, em verdade, um ato discricionário da acusação, já que encerra hipótese de negócio jurídico processual. É uma faculdade conferida ao Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe a sua análise e proposta, desde que preenchidos os requisitos legais.

Soma-se a isso, o fato de que não incumbe a este julgador a análise de mérito da questão, ou seja, se o paciente possui ou não direito ao benefício pleiteado, uma vez que a via eleita possui cognição limitada e tendo em vista o fato da titularidade do acordo ser do órgão ministerial.

Ultrapassado tal ponto, o impetrante requer a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Mais uma vez, sem razão.

Da análise da exordial acusatória, esta descreve o fato típico e os elementos probatórios contidos nos autos, que por sua vez, indicam a prova da materialidade e dos indícios de autoria, suficientes para deflagrar a fase de
persecutio criminis in judicio
, restando, portanto, defeso ao juiz a rejeição da denúncia.

Vale ressaltar, que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, sendo assente na jurisprudência o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação.

Assim, revisitando os argumentos ventilados pela defesa, agora em sede de cognição exauriente, não estando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, impossível o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)